Tribunal: STF
Processo: RE 85682
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-10-08
Data de publicação: 1976-10-08

Ementa:
Executivo fiscal. Se inocorre afronta aos invocados arts. 116, 196 e 153, § 29, da Constituição, incide o inciso IV, 1ª parte, do Regimento Interno, na primitiva redação, face ao valor atribuído a causa. 
II. Recurso extraordinário não conhecido.